Tribunal: TJSP
Processo: 2240929-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o débito remanescente perseguido pelo credor – Violação à coisa julgada - Inocorrência – Questão retratada e decidida em recurso que se referia exclusivamente à incidência de tais encargos em relação ao depósito de quantia incontroversa –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o débito remanescente perseguido pelo credor – Violação à coisa julgada - Inocorrência – Questão retratada e decidida em recurso que se referia exclusivamente à incidência de tais encargos em relação ao depósito de quantia incontroversa – Determinação do Juízo de que, no remanescente, a hipótese deveria observar o artigo 510 do CPC – Questão não trazida no recurso precedente – Preclusão caracterizada – Liquidação de sentença que precede o cumprimento – Encargos previstos no art. 523, § 1o do CPC que só incidirão após a intimação para pagamento da quantia fixada em liquidação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2240929-62.2020.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante W. SIMONETTI &
CIA LTDA., é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240929-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 34a VC
Voto no 43071 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 43071
AGRV. No: 2240929-62.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 34a VC
AGTE.: W. SIMONETTI & CIA LTDA
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação indenizatória em
fase de cumprimento de sentença
Decisão que
indeferiu a incidência de multa e honorários
advocatícios
sobre
o
débito
remanescente
perseguido pelo credor Violação à coisa julgada
- Inocorrência Questão retratada e decidida em
recurso que se referia exclusivamente à incidência de tais encargos em relação ao
depósito de quantia incontroversa
Determinação
do Juízo de que, no remanescente, a hipótese
deveria observar o artigo 510 do CPC
Questão
não trazida no recurso precedente
Preclusão
caracterizada

Liquidação
de
sentença
que
precede o cumprimento
Encargos previstos no
art. 523, § 1o do CPC que só incidirão após a
intimação para pagamento da quantia fixada em
liquidação

Decisão
mantida

Recurso
desprovido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 550/552,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Adilson Aparecido
Rodrigues Cruz que indeferiu a incidência de multa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240929-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 34a VC
Voto no 43071 - D / AL / E / O / V / S
honorários advocatícios sobre o débito remanescente
perseguido pelo credor em fase de cumprimento de
sentença, por entender que tais encargos só incidem
depois da quantia certa fixada na liquidação, com
intimação adequada (523, segunda figura, CPC).
Sustenta o agravante, em síntese, que
devem incidir a multa e os honorários advocatícios
estabelecidos pelo artigo 523, § 1°, do Código de
Processo Civil ao débito ainda perseguido na origem. Aduz
que o MM. Juízo “a quo” equivocadamente entendeu tratar-
se de nova liquidação de sentença, contrariando inclusive
o que já foi decidido em recurso anterior (Agravo de
Instrumento n° 2031562-03.2017.8.26.0000). Discorre sobre
o descumprimento da ordem de pagamento, alegando a
ocorrência
de
preclusão
“pro
judicato”.
Colaciona
jurisprudência que entende aplicável à espécie. Pleiteia
o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 19/20).
Processado sem efeito suspensivo (fls.
557), foi apresentada contraminuta a fls. 561/564.
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não merece prosperar.
Segundo
se
infere
da
documentação
apresentada, a agravante ajuizou ação indenizatória em
face do agravado. Referida ação foi julgada procedente
nos termos da sentença copiada a fls. 36/39, mantida em
grau recursal (fls. 40/45 e fls. 46/48).
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240929-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 34a VC
Voto no 43071 - D / AL / E / O / V / S
sentença, o credor buscou o recebimento da quantia de R$
3.927.364,89, intimando-se o executado/agravado para
pagamento, com a advertência de que não ocorrendo o
pagamento voluntário, o débito seria acrescido de multa
de 10% e honorários advocatícios também no mesmo
percentual sobre o valor executado.
A
execução
foi
impugnada
pelo
executado/agravado, que alegou em síntese o excesso,
reconhecendo como devida apenas a quantia de R$
3.574.356.65 (fls. 78/86), valor já levantado pelo
exequente,
porquanto
incontroverso
(fls.
149,
fls.
153/154 e fls. 158), prosseguindo o feito para apuração
da diferença, agora em fase de perícia.
Nesse cenário, o recorrente se insurge
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Primero Grau
que, ao orientar o trabalho pericial, assinalou que a
incidência de multa e honorários advocatícios sobre o
débito remanescente perseguido só incidem depois da
quantia
certa
fixada
na
liquidação,
com intimação
adequada (523, segunda figura, CPC).
Vale
aqui
a
reprodução
do
quanto
consignado nesse aspecto: “Vistos. 01. Neste cumprimento
de
sentença,
onde
honorários
advocatícios
sobre o
principal à fase de conhecimento estão em autos apensados
(019947-75.2016.8.26.0100), há dois recortes no montante
exequendo: A - O valor incontroverso e levantando na
quantia certa de R$3.787.159,51 (fls.111) depositada
(fls. 142) e sobre o qual deve incidir a multa processual
de 10% sobre o valor, além dos honorários advocatícios,
também em 10% do quantun debeatur (fls. 215) e, nestes
acessórios em cumprimento de sentença (523, § 1o.,, CPC),
um outro deposito (fls. 229) que, em grau recursal,
restou decidido que a estes outros valores não cabem mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240929-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 34a VC
Voto no 43071 - D / AL / E / O / V / S
discussões (fls. 437), em julgado de 29 de maio de 2019
e, neste alcance e recorte, esta prejudicado, nestes
autos, a remessa antes determinado ao contador do juízo.
São questões vencidas. B - São remanescentes as questões
ao que se quer como controvertido embora, no adiante, as
questões não tem a complexidade que os autos apenas
aparentam. 02. Nos recortes, item retro, existem os
marcos
à
localização
da
quantia
controversa
estão
estabelecidos (fls. 371, item 05) e, certo, as outras
direções aos trabalhos periciais, e então pretendidos
pela parte exequente, foram rejeitadas (fls. 37). No
prosseguimento, com o novo laudo pericial (fls. 456/470)
e seus esclarecimentos (fls. 490/495) ocorreram mais
impugnacões
(fls.
498/500
e
502/526).
São
estas
circunstancias para aqui, neste momento processual e,
observo, incidência de multa e honorários em cumprimento
de sentença ao assim remanescente é depois da quantia
certa fixada na liquidação, com intimação adequada (523,
segunda figura, CPC). 03. (...).”
cf. reprodução de
fls. 550/552.
Pois bem.
Embora o recorrente alegue que o MM. Juízo
“a quo”, “ao entender pela nova liquidação de sentença,
atentou contra a coisa julgada” em razão do decidido no
acórdão copiado a fls. 231/235, assinala-se que a questão
retratada e decidida naquele recurso referia-se exclusivamente à incidência de multa e honorários advocatícios em relação ao depósito da quantia incontroversa.
Colhe-se dos autos que por meio da mesma
decisão
impugnada
no
agravo
de
instrumento
no
2031562-03.2017.8.26.0000 (decisão copiada a fls. 125,
integrada pela decisão reproduzida a fls. 158 deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240929-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 34a VC
Voto no 43071 - D / AL / E / O / V / S
recurso), o MM. Juízo “a quo” determinou que no
remanescente, a hipótese deveria observar o artigo 510 do
CPC, que trata da liquidação por arbitramento (item 03),
observando-se que contra essa parte da decisão não se
insurgiu o agravante.
Salienta-se que na decisão dos embargos de
declaração opostos contra a referida decisão, o MM. Juízo
“a quo” inclusive assim se pronunciou: “... Há clareza
que, no remanescente, a hipótese é aos fins do art. 510
do CPC. É incorreto que s partes "aceitaram" a liquidação
por simples cálculo (e neste aspecto, não há razões dos
autos ao contador do juízo); a impugnação na parte
controvertida versa exatamente sobre o que deve ser
atendido aos comandos sentenciados e, entre estes, o que
deve ser o regular apurado em regular liquidação da
sentença. Neste aspectos, a decisão permanece tal como
lançada e rejeito os embargos declaratórios...” (fls.
158).
Agora, como já dito, a liquidação do
débito remanescente prossegue em fase pericial.
Tendo o Ilustre Juízo de Piso entendido
que o débito remanescente deveria ser objeto de
liquidação por arbitramento, e inexistindo qualquer
insurgência em face dessa decisão, é certo que tal
questão restou preclusa.
Trata-se, pois, de preclusão temporal,
prevista no art. 183 do CPC, que se caracteriza como a
“perda da faculdade processual em função do decurso de um
prazo próprio sem o seu exercício”, conforme lição de
Guilherme Marinoni e Daniel Mitiedero (in Código de
processo civil comentado artigo por artigo, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 206).
Tendo em consideração que a liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240929-62.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Central – 34a VC
Voto no 43071 - D / AL / E / O / V / S
precede o cumprimento de sentença, outra não deve ser a
conclusão de que primeiro deve ser apurado o valor
devido.
Destarte, como consignou o MM. Juízo de
Primeiro Grau, a “incidência de multa e honorários em
cumprimento de sentença ao assim remanescente é depois da
quantia
certa
fixada
na
liquidação,
com intimação
adequada (523, segunda figura, CPC)”.
Assim, no que respeita estritamente à
questão trazida no presente recurso, tem-se que a decisão
agravada se afigura correta e merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

IRINEU FAVA
Relator